Tribunal: TJDFT
Processo: 0000859-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155, DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstra o alto grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Para a consumação do crime de furto, é suficiente a inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo, independentemente de posse mansa e pacífica. Precedentes.
3. Sendo integralmente favoráveis as circunstâncias judiciais, cabível a redução pelo furto privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), notadamente quando a aplicação da fração mínima não vem acompanhada de fundamentação idônea.
4. Presentes os requisitos objetivos consistentes em pluralidade de ações, mesma espécie de crime e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, resta caracterizada a continuidade delitiva nos moldes do art. 71, do CP.
5. A pena pecuniária possui aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma.
6. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP).
7. Recurso conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso da primeira apelante. Provido o recurso do segundo.